Tribunal: TJBA
Processo: 0706489-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0706489-62.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): LAZARO SOUZA SANTOS APELADO: FLAVIO CONCEICAO FERNANDES e outros Advogado(s): LAZARO SOUZA SANTOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 129, § 9º, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AGRAVANTE GENÉRICA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou FLAVIO CONCEIÇÃO FERNANDES pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena. Os fatos ocorreram em 01 de maio de 2020, quando o réu, motivado por ciúmes, agrediu fisicamente sua companheira com quem mantinha relacionamento há aproximadamente quatorze anos, desferindo um soco no rosto e um chute nas costas quando ela já estava caída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, conforme alegado pela defesa; e (ii) saber se devem ser aplicadas as agravantes do art. 61, II, alíneas "a" (motivo fútil ou torpe) e "f" (prevalecimento de relações domésticas), conforme pleiteado pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta que a vítima apresentava "edema traumático na região bucinadora direita", lesão causada por instrumento de ação contundente, em conformidade com a narrativa da agressão. 4. A autoria restou devidamente comprovada através da prova oral coligida, especialmente o depoimento da vítima, que narrou os fatos de maneira segura e coerente. Em delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem frequentemente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando se apresenta coesa e em harmonia com os demais elementos probatórios. 5. Quanto à agravante do motivo fútil/torpe (alínea "a"), sua aplicação configuraria bis in idem, pois o ciúme já foi valorado negativamente na primeira fase da dosimetria pelo magistrado de primeiro grau ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 6. Contudo, deve ser reconhecida e aplicada a agravante prevista na alínea "f" do inciso II do art. 61 do Código Penal, pois o crime foi cometido em contexto de relação doméstica, com o réu prevalecendo-se da convivência familiar e da vulnerabilidade da vítima. A aplicação desta agravante não configura bis in idem com a qualificadora do art. 129, § 9º, do Código Penal, tendo sido introduzida pela própria Lei nº 11.340/2006 com o objetivo de recrudescer a punição dos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, redimensionando a pena para 01 (um) ano, 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Tese: "1. Em crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando coerente com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar condenação. 2. A agravante genérica do art. 61, II, 'f', do Código Penal (prevalecimento de relações domésticas) deve ser aplicada em crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem com a qualificadora do art. 129, § 9º, do CP, pois foi introduzida pela própria Lei nº 11.340/2006 para recrudescer a punição destes delitos. 3. Configura bis in idem a aplicação da agravante do motivo fútil/torpe quando o ciúme já foi valorado negativamente na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, art. 59, art. 61, II, "a" e "f", art. 77, art. 129, § 9º, art. 33, § 2º, "c"; Lei nº 11.340/2006. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC 496.621/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.04.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0706489-62.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes FLAVIO CONCEICAO FERNANDES e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, as mesmas partes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.